Tribunal: TJDFT
Processo: 0727633-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727633-38.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLILIA MIEKO MATSUNAGA DA SILVEIRA APELADO: LEANDRO GARCIA BUENO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLILIA MIEKO MATSUNAGA DA SILVEIRA contra sentença da 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial e Conflitos Arbitrais de Brasília,proferida nos autos dos embargos de terceiro ajuizado em desfavor de LEANDRO GARCIA BUENO SILVA. O juízo revogou a tutela de urgência e julgou improcedentes os pedidos, por considerar ausente o direito da embargante a meação do imóvel descrito na petição inicial, bem como afastou a alegação de invalidade do aval aposto nas notas promissórias objeto da execução 0035991-14.2013.8.07.0001. Em suas razões, a apelante alega que: 1) o seu marido é executado no processo 0035991-14.2013.8.07.0001; 2) foi penhorado um imóvel de sua propriedade e de seu marido sem observar as disposições legais, pois não foi intimada sobre a constrição judicial, conforme determina o art. 842 do Código de Processo Civil - CPC; 3) o aval aposto na nota promissória é nulo, porque não anuiu com ele, na forma do art. 1.647, III, do Código Civil - CC. Requer, liminarmente, a suspensão da penhora do imóvel descrito na petição inicial. No mérito, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, nos termos das razões recursais. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 45124827). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.012, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil - CPC, a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação. O § 4o do mesmo dispositivo estabelece que: “nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Na hipótese, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Reside a controvérsia em determinar se deve ser desconstituída a penhora determinada no processo 0035991-14.2013.8.07.0001: 1) por ausência de outorga uxória na prestação do aval; 2) por ausência de intimação da embargante – cônjuge do executado no referido processo - da constrição judicial. Os embargos de terceiro podem ser ajuizados pelo proprietário ou possuidor (art. 674, §1o, do CPC) que, a despeito de não ter figurado como parte no processo principal, venha a sofrer indevida interferência ao exercício de sua posse ou domínio, nos termos dos arts. 674 e 677 do CPC. No caso, foram penhorados “dois alqueires da Fazenda São Lourenço das Guarirobas, no Município de Pontalina-GO” nos autos da execução de título extrajudicial 0035991-14.2013.8.07.0001, de propriedade do executado Celso Antonio da Silveira, cônjuge da embargante. A referida execução se originou do inadimplemento de notas promissórias emitidas pelo filho comum do casal (Celso Antônio Matsunaga da Silveira) e avalizadas pelo seu pai Celso Antonio da Silveira. A embargante alega que o aval foi prestado sem outorga uxória e, por esse motivo, é inválido. O aval é ato cambiário, pelo qual o terceiro (avalista) se responsabiliza a pagar obrigação constante no título de crédito. O art. 1.647, inciso III, do Código Civil – CC estabelece que “Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta: (...) III - prestar fiança ou aval;”. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça – STJ possui o entendimento de que o referido dispositivo tem a sua incidência limitada aos títulos inominados regidos pelo CC. Os títulos nominados regidos por leis especiais prescindem de outorga uxória. No caso da nota promissória, que é regida pela Lei Uniforme de Genebra - LUG, não há imposição da outorga uxória para a eficácia do aval (art. 31). Logo, inaplicável a disposição do CC. A propósito, registrem-se julgados do STJ que se referem especificamente a inaplicabilidade dessa regra à nota promissória: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. AVAL. OUTORGA UXÓRIA. APRESENTAÇÃO DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DO DÉBITO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, “as normas das leis especiais que regem os títulos de crédito nominados, v.g., letra de câmbio, nota promissória, cheque, duplicata, cédulas e notas de crédito, continuam vigentes e se aplicam quando dispuserem diversamente do Código Civil de 2002, por força do art. 903 do Diploma civilista. Com efeito, com o advento do Diploma civilista, passou a existir uma dualidade de regramento legal: os títulos de crédito típicos ou nominados continuam a ser disciplinados pelas leis especiais de regência, enquanto os títulos atípicos ou inominados subordinam-se às normas do novo Código, desde que se enquadrem na definição de título de crédito constante no art. 887 do Código Civil” (REsp n. 1.633.399/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, Dje 01/12/2016). 2. Dessa forma, em relação à outorga uxória no aval, “a interpretação mais adequada com o referido instituto cambiário, voltado a fomentar a garantia do pagamento dos títulos de crédito, à segurança do comércio jurídico e, assim, ao fomento da circulação de riquezas, é no sentido de limitar a incidência da regra do art. 1647, inciso III, do CCB aos avais prestados aos títulos inominados regrados pelo Código Civil, excluindo-se os títulos nominados regidos por leis especiais” (Resp n. 1.526.560/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, Dje 16/05/2017). (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos Edcl no Resp 1685979 / MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022, Dje 25/02/2022)” – grifou-se. “AGRAVO INTERNO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO TÍPICO. AVAL. NECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA OU MARITAL. DESCABIMENTO. DISPOSIÇÃO RESTRITA AOS TÍTULOS DE CRÉDITO INOMINADOS OU ATÍPICOS. ART. 1.647, III, DO CC/2002. INTERPRETAÇÃO QUE DEMANDA OBSERVÂNCIA À RESSALVA EXPRESSA DO ART. 903 DO CC, AO DISPOSTO NA LUG ACERCA DO AVAL E AO CRITÉRIO DE HERMENÊUTICA DA ESPECIALIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÂMBITO DO STJ. 1. Por um lado, o aval “considera-se como resultante da simples assinatura” do avalista no anverso do título (art. 31 da LUG), devendo corresponder a ato incondicional, não podendo sua eficácia ficar subordinada a evento futuro e incerto, porque dificultaria a circulação do título de crédito, que é a sua função precípua. Por outro lado, as normas das leis especiais que regem os títulos de crédito nominados, v.g., letra de câmbio, nota promissória, cheque, duplicata, cédulas e notas de crédito, continuam vigentes e se aplicam quando dispuserem diversamente do Código Civil de 2002, por força do art. 903 do Diploma civilista. Com efeito, com o advento do Diploma civilista, passou a existir uma dualidade de regramento legal: os títulos de crédito típicos ou nominados continuam a ser disciplinados pelas leis especiais de regência, enquanto os títulos atípicos ou inominados subordinam-se às normas do novo Código, desde que se enquadrem na definição de título de crédito constante no art. 887 do Código Civil.” (Resp 1633399/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, Dje 01/12/2016) 2. Nessa mesma linha de intelecção, o Enunciado n. 132 da I Jornada de Direito Civil do CJF apresenta a justificativa de que exigir anuência do cônjuge para a outorga de aval resulta em afronta à Lei Uniforme de Genebra. 3. Com efeito, a leitura do art. 31 da Lei Uniforme de Genebra (LUG), em comparação ao texto do art. 1.647, III, do CC/02, permite inferir que a lei civilista criou verdadeiro requisito de validade para o aval, não previsto naquela lei especial. Desse modo, não pode ser a exigência da outorga conjugal estendida, irrestritamente, a todos os títulos de crédito, sobretudo aos típicos ou nominados, porquanto a lei especial de regência não impõe essa mesma condição. (Resp 1644334/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, Dje 23/08/2018) 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no Resp 1473462 / MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, Dje 29/10/2018)” – grifou-se. Assim, o aval concedido pelo cônjuge sem a outorga uxória é válido, mas não é eficaz em relação a quem não autorizou a garantia (Acórdão 1678256, 07045436420228070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 3/4/2023). Logo, deve se verificar se a penhora incidiu sobre a meação da embargante. O art. 1.659, I, do CC, dispõe que no regime de comunhão parcial de bens excluem-se da comunhão “os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar”. Na hipótese, a certidão de casamento demonstra que eles se casaram em 29/03/1983, sob o regime de comunhão parcial de bens (ID 45124802). Por sua vez, a certidão de matrícula do imóvel penhorado (ID 45124647 - Pág. 71), comprova que Celso Antonio da Silveira herdou duas partes da Fazenda São Lourenço das Guarirobas, em razão da partilha de bens (herança) em 02/03/1977 (Registro 05 – Matrícula 899) e em 25/02/1981 (Registro 13 – Matrícula 899). Portanto, o imóvel penhorado trata-se de bem particular do marido da embargante - fruto de herança - e, em razão do regime de bens adotado na celebração do casamento, não se comunica. Assim, não há que se falar em meação. A embargante juntou, ainda, uma escritura pública de união estável, lavrada em 22/07/2022, com a informação de que mantinha união estável com Celso Antônio da Silveira desde 1976. O embargado, ora apelado, aduz que a escritura pública fora lavrada muito tempo depois do ajuizamento da ação como tentativa de ter direitos sobre o imóvel adquirido antes do casamento. A união estável somente foi reconhecida como entidade familiar na Constituição Federal. As relações afetivas com convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o propósito de formação de família, porém anteriores a este marco normativo podem ser reconhecidas apenas como sociedades de fato. Aplicam-se a estes casos o disposto na Súmula 380 do Supremo Tribunal Federal - STF, segundo a qual “Comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos, é cabível a sua dissolução judicial, com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum”. Portanto, mesmo que se considere que haveria união estável no período de 15 de outubro de 1976 a 12 de março de 1983, a recorrente deveria comprovar esforço comum para ter direito a meação, o que não é o caso dos autos, pois o imóvel é fruto de herança. Por fim, a recorrente sustenta que não foi intimada da penhora do imóvel, na forma do art. 842 do CPC, o qual dispõe que: “Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens.”. Todavia, o mandado de intimação (ID 45124776 - Pág. 2) acompanhado da respectiva certidão expedida pela Oficiala de Justiça Érica Vinhadeli Papadopolis Lambert (ID 45124776 - Pág. 3) comprovam que a embargante tomou ciência da constrição judicial do imóvel à época da penhora. Logo, não há ilegalidade a ser declarada. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo à apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator